Tribunal: TJSP
Processo: 0032663-56.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (mediante escalada e em concurso de pessoas) – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo, porque o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e, pelo fato de ter cometido o delito por meio de mais de uma qualificadora – Regime prisional inicial semiaberto que também se mantém, ante as peculiaridades

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (mediante escalada e em concurso de pessoas) – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo, porque o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e, pelo fato de ter cometido o delito por meio de mais de uma qualificadora – Regime prisional inicial semiaberto que também se mantém, ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – RECURSO NÃO PROVIDO.